Tribunal: TJDFT
Processo: 0734282-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE ANALISTA DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS. ENVIO DE DOCUMENTO POR LINK DIVERSO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. FORMALIDADE EXCESSIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITÉRIOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em sede mandamental, deve figurar no polo passivo da ação a autoridade coatora, com poderes, em sua esfera de atribuição, para a prática do ato pleiteado ou desfazimento do ato atacado, conforme o caso concreto. Impõe-se reconhecer, no caso, que a ApexBrasil ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, nos termos do edital.

2. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente a verificação da legalidade do edital e o cumprimento de suas normas pela comissão responsável. Nesse contexto, não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência de pressupostos de fato e de direito, podendo atuar, inclusive, ainda que em caráter excepcional, no exame dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. No caso concreto, é incontroverso que o impetrante preencheu o requisito exigido pelo edital no tocante ao envio do diploma de conclusão do curso de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Todavia, por erro no encaminhamento, o diploma foi inserido no campo destinado ao curso de pós-graduação (Id. 136395092 - pág. 2).

4. Malgrado o equívoco cometido pelo candidato, é evidente que a finalidade da regra editalícia foi atendida com o envio da documentação exigida. A eliminação do certame consubstancia-se formalidade excessiva, que atenta contra os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Segundo o Enunciado no 266 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Não pode o edital determinar, contrariamente ao que já está pacificado nos Tribunais Superiores, que a apresentação do diploma é requisito a ser comprovado antes da posse.

6. Apelações interpostas pelos Impetrados conhecidas e não providas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.